Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-53.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700125-53.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA DE SA PINTO REPRESENTANTE LEGAL: PAULA FABRICIA DE SA PINTO CAUHY APELADO: RODRIGO LEITE DE MORAIS, MARCELLE LEITE RIBEIRO D E S P A C H O Em atenção aos arts. 9 e 10 do CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 dias, sobre a preliminar de inovação recursal, bem como sobre o pedido de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arguida em contrarrazões. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator